Tribunal: TJDFT
Processo: 0001768-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As divergências dos depoimentos das testemunhas acerca do objeto supostamente utilizado para o emprego da grave ameaça devem ser interpretadas em favor do réu diante do princípio do in dubio pro reo.
2. Se a elementar da grave ameaça do crime de roubo não restou devidamente demonstrada nos autos, mostra-se imperioso o seu afastamento e a consequente desclassificação da conduta do réu para o crime furto. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.